Tribunal: TJDFT
Processo: 0017243-63.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cumpra a Secretaria o determinado na decisão precedente[1], intimando-se a impetrante para se manifestar nos autos e requerer o que entender de direito, tendo em conta as derradeiras diligências realizadas. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16168991 - Pág. 1 (fl. 1536).